Tribunal: TJMT
Processo: 0007785-56.2013.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007785-56.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PANDINI & PANDINI LTDA - ME - CNPJ: 01.014.056/0001-68 (APELANTE), JORGE LEANDRO RENZ - CPF: 976.411.620-53 (ADVOGADO), ADAIR ALBERTO PANDINI - CPF: 593.930.419-20 (APELANTE), VANIA CRISTINA ROSSARI PANDINI - CPF: 593.839.689-15 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - CPF: 474.626.471-68 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), KEILLA MACHADO - CPF: 390.736.452-04 (ADVOGADO), NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - CPF: 011.134.061-60 (ADVOGADO), CELICE IVANAGA VELASQUES - CPF: 020.536.541-80 (ADVOGADO), ABGAIL DENISE BISOL GRIJO - CPF: 337.862.911-87 (ADVOGADO), SUENE CINTYA DA CRUZ - CPF: 005.195.681-09 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), LUCIANA COSTA PEREIRA - CPF: 015.185.011-92 (ADVOGADO), FABIANNY CALMON RAFAEL - CPF: 020.085.761-40 (ADVOGADO), LUMA MAYARA DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH - CPF: 011.946.841-73 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADAIR ALBERTO PANDINI - CPF: 593.930.419-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VANIA CRISTINA ROSSARI PANDINI - CPF: 593.839.689-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (EMPRESTIMO – CAPITAL DE GIRO) –
JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DE TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN

– ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – POSSIBILIDADE – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – MULTA E JUROS MORATÓRIOS LEGAIS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual, o que não ocorreu na espécie.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado.

É cabível a capitalização diária de juros, desde que expressamente pactuada.

Nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, é ilegal a cobrança da comissão de permanência cumulada com encargos moratórios.

Havendo previsão contratual de multa de 2% sobre o débito, deve a mesma ser mantida, porquanto dentro do patamar legal, conforme preconiza o art. 52, § 1º do CDC.

Existindo cumulação de juros remuneratórios com moratórios e multa como encargos moratórios, sendo que, em verdade, os juros remuneratórios fazem às vezes da comissão de permanência e, encontra-se cumulado com juros moratórios e multa, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, deverá a comissão de permanência ser afastada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007785-56.2013.8.11.0040

APELANTE:

PANDINI & PANDINI LTDA - ME

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PANDINI & PANDINI LTDA – ME (embargante)
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT,
Dr.

Anderson Candiotto
, lançada nos autos Embargos à Execução nº.
0007785-56.2013.8.11.0040
, opostos à Execução de Título Executivo Extrajudicial nº.
0003713-26.2013.8.11.0040
ajuizada pelo
BANCO BRADESCO (embargado)
, que julgou improcedentes
os embargos à execução.

Consequentemente, condenou a empresa
embargante, ora recorrente, ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico pretendido, observando-se, no ponto, eventual incidência da regra do art. 98, §3º, do CPC.

A apelante, em suas razões recursais, relata em síntese que
a taxa de juros mensal, cobrada pela apelada (1,90% a.m.), está além da taxa de juros mensal divulgada pelo Banco Central para o período da contratação que era de 1,70% a.m., razão pela qual entende ser devida sua exclusão ou readequação.

Assevera que “
com relação a cobrança de “
taxa de remuneração
”, igualmente cobrada pela apelada, conforme item 4.1, b.1,
encargos moratórios,
registra-se que a mesma deve ser extirpada da condenação. Pois, a cobrança de taxa de remuneração, anteriormente conhecida como comissão de permanência, não pode ser cumulada com outros encargos de mora, tais como, juros de mora, multa e juros remuneratórios”
(sic).

Afiança que
“quanto a possibilidade de embasar os embargos com cálculo, ressalta-se que no presente caso foi requerida a prova pericial, face a vulnerabilidade informacional e econômica da parte, que, inclusive litiga sob o palio da justiça gratuita. Embora não tenha sido deferida pelo juízo, a referida prova deveria ter sido deferida, o que se requer novamente nesse momento”
(sic).

Aduz que
“a capitalização diária implica em onerosidade excessiva para o contratante/apelante, uma vez que, dessa maneira, a dívida pode dobrar o valor em menos de um mês, o que não condiz com nossa atual realidade econômica”
(sic).

Defende que
“deve ser reformada para descaracterizar os efeitos da mora, vez que, conforme o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça,
quando houver cobrança de encargo ilegal no período da normalidade (juros remuneratórios ou capitalização),

não incidem os encargos da inadimplência
” (sic).

Diz que deve haver
“a exclusão da cobrança de juros moratórios no presente caso, pois, conforme decisões consolidadas do STJ, não podem ser cumulados no chamado período de inadimplência, juros remuneratórios, de mora e multa”
(sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar procedente os embargos à execução, invertendo-se o ônus da sucumbência (Id. 125799658).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que não há qualquer abusividade na cobrança, posto que devidamente pactuada, cujas taxas são compatíveis com a média de mercado (Id. 125799662).

A empresa apelante é beneficiária da gratuidade da Justiça, consoante certidão acostada no Id. 126317165.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o
BANCO BRADESCO
, ora apelado,

propôs ação de execução de título extrajudicial em desfavor de
PANDINI & PANDINI LTDA – ME (apelante)
e
OUTROS
, almejando o recebimento do crédito no importe de R$157.024,77 (cento e cinquenta e sete mil, vinte e quatro reais e setenta e sete centavos), representado pela
Cédula de Crédito Bancário para capital de giro, pactuada em 20/01/11, com previsão de pagamento em 36 (trinta e seis) prestações mensais e consecutivas, vencendo-se a primeira em 05/03/2011 e a última em 05/02/2014, acrescidas dos encargos prefixados à base de 1,90% ao mês e demais consectários legais constantes no corpo do mencionado instrumento contratual.

Diante o inadimplemento do pagamento pelos executados a partir da prestação vencida em 05/07/2011, o exequente propôs a referida ação de execução, visando o recebimento de seu crédito.

Os executados/apelados, devidamente citados, apresentaram embargos à execução, alegando a
aplicação de encargos abusivos, sendo eles: a) juros diários calculados sobre a média do saldo devedor; b) juros mensais de 1,90% ao mês, além de encargos de mora, como multa contratual, juros de mora de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC
.

Ainda, afirmam que há a cobrança maquiada de comissão de permanência cumulada com outros encargos.
Por fim, dizem que se aplica ao caso o CDC, razão pela qual entendem que a mora se dá por interpelação judicial, devendo ser excluídos os juros antes da citação e argumenta que a capitalização de juros é vedada no caso.

Após o devido processamento dos embargos, com contestação pela embargada controvertendo os argumentos esposados pelos embargantes, sobreveio a sentença ora combatida que julgou improcedente os embargos à execução opostos.

A apelante, por sua vez, defende, em suma, que a taxa de juros remuneratórios cobrada pela instituição financeira correspondente a 1,90% a.m. se mostra além daquela fornecida pelo BACEN, que era de 1,70% a.m. à época da contratação. Que houve a cobrança velada de comissão de permanência, p
ois a cobrança de taxa de remuneração, anteriormente conhecida como comissão de permanência, não pode ser cumulada com outros encargos de mora e multa, como ocorreu na espécie. Se insurge, ainda, quanto a capitalização diária aplicada e que deve ser descaracterizada a mora diante da cobrança de
encargo ilegal no período da normalidade (juros remuneratórios ou capitalização),

não incidindo, dessa forma, os encargos da inadimplência.

Pois bem.

De início, ressalto como bem pontuado na sentença de origem que não se aplica o
Código de Defesa do Consumidor
quando o contrato bancário tem a finalidade de obter
capital
de
giro
para incrementar atividades da empresa, como na hipótese dos autos.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA –
CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – INAPLICABILIDADE DO CDC – FINALIDADE DE INCREMENTAR ATIVIDADES DA EMPRESA – RELAÇÃO DE INSUMO E NÃO DE CONSUMO
– PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – MANUTENÇÃO NA FORMA CONTRATADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A produção da prova pericial somente deve ser deferida, quando for necessária para a formação do convencimento do Magistrado, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia. Capitalização diária dos juros. Possibilidade no caso concreto. Periodicidade da capitalização prevista expressamente no contrato. O entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, desde que obedeça à taxa média de mercado.”
(TJ-MT 10100049720178110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021)

No que concerne a insurgência recursal quanto aos juros remuneratórios, não há falar em abusividade praticada pela instituição financeira, porquanto, da análise da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro, observa-se que restou pactuado entre as partes a taxa de juros efetiva de 1,90% a.m. e de 25,34% a.a. (Id 32166082 – autos da execução).

Ressalta-se, ademais, a taxa média de mercado, no período da contratação (20/01/2011), apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie (capital de giro prefixado), era de 2,51% a.m., consoante disposição contida no endereço eletrônico

https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftaxas%2Fhtms%2F20110202%2Ftx011040.asp
.

Nota-se, assim, que a taxa fixada no contrato foi menor que a média de mercado para o período.

Conquanto o entendimento do STJ é de que a cobrança de juros em percentual superior a 12% (doze por cento) ao ano não é suficiente para se revisar a cláusula de juros,
a parte apelante deve demonstrar de forma inequívoca, a ocorrência da abusividade por parte da instituição financeira, o que não ocorreu no caso em apreço.

Desse modo, diante da falta de demonstração de que os juros cobrados pelo banco seriam extorsivos, não prosperaram as alegações feitas no que tange a taxa de juros.

No que tange a capitalização diária de juros, como bem ponderado na sentença recorrida, admite-se a sua incidência, porquanto expressamente estipulada entre as partes no contrato, o que afasta o argumento de abusividade.

Isso porque, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que nos contratos firmados posteriormente a entrada em vigor da MP nº. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o nº. 2.170-36/2001, revela-se lícita, desde que expressamente pactuada. O verbete sumular 539 elucida a questão, confira,
verbis
:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Logo, naturalmente a capitalização diária se subsumi na nova regra legal, não havendo que se falar em abusividade ou ilegalidade na espécie, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO
. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIENTE.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MP 2.170-36/2001
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

2.
A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012)
.

3.
Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, razão pela qual não está a merecer reforma. Precedentes do STJ
. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.726.346/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.11.2020 – negritei e grifei)

Nesse sentido cito precedentes deste Sodalício,
verbis
:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REVISÃO – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – POSSIBILIDADE – SÚMULA 539/STJ – PACTUAÇÃO EXPRESSA – ENCARGO MANTIDO NA FORMA CONTRATADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539,
é permitida a capitalização de juros em periodicidade diária, desde que expressamente pactuada no contrato firmado entre as partes, consoante visto na espécie”.

(TJ-MT 00286647620168110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CAPITAL DE GIRO - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – MANUTENÇÃO NA FORMA CONTRATADA – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."[...] ( REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Capitalização diária dos juros. Possibilidade no caso concreto. Periodicidade da capitalização prevista expressamente no contrato.
”
(N.U 0007210-45.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020)

Dessa forma, em que pese as alegações da recorrente, o certo é que a capitalização diária de juros é legítima, uma vez que expressamente prevista no contrato entabulado.

Por outro lado, no que concerne à comissão de permanência, melhor sorte assiste à recorrente, isso porque na cédula bancária em análise consta a
taxa
de
remuneração
travestida de
comissão
de
permanência
cumulada com juros moratórios e multa contratual, de modo que prospera a irresignação recursal no ponto.

Sabe-se que comissão de permanência pode ser cobrada quando pactuada durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução nº. 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), pois a sua finalidade consiste em assegurar a base econômica do negócio, através dos juros remuneratórios, inibir a protelação da liquidação da dívida, mediante os juros de mora, e reprimir o comportamento desidioso, mediante aplicação da multa contratual.

Todavia, é pacífica a orientação de que não se pode cumular a comissão de permanência com os juros moratórios, remuneratórios, correção monetária e multa sob pena de se ter a cobrança de mais de uma parcela para atingir o mesmo objetivo, nos termos das Súmulas nº. 30, 294, 296 e 472 do STJ, respectivamente,
in verbis
:

“
Súmula nº 30
– A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.”

“
Súmula nº 294
– Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”

“
Súmula nº 296 –
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“
Súmula nº 472
– A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. 1.
É válida a cláusula contratual que prevê a cobrança da comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, de acordo com a espécie da operação, tendo como limite máximo o percentual contratado (Súmula nº 294/STJ). 2. Referida cláusula é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual). Inteligência das Súmulas nº 30 e nº 296 do STJ
.
3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 32.979/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013)

No caso dos autos
, analisando o contrato entabulado, verifica-se na Cláusula 4 – Encargos Moratórios, a menção a uma rubrica denominada “taxa de remuneração – Operação em Atraso”.

Conforme já se manifestou a jurisprudência dessa Corte de Justiça, tal taxa nada mais é do que a famigerada comissão de permanência inserida de forma velada nos contratos. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE CONTA CORRENTE (CAPITAL DE GIRO) – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, DENOMINADA DE “TAXA DE REMUNERAÇÃO OPERAÇÕES EM ATRASO” CUMULADA COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – DEMAIS CONTRATOS NÃO APRESENTADOS – DISCUSSÃO ACERCA DA CAPITALIZAÇÃO E JUROS REMUNERATÓRIOS – MÉDIA DE MERCADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“
A comissão de permanência está pactuada, embora com outra nomenclatura, como "taxa de remuneração - operações em atraso". Então, não importa o nome dado ao instituto, mas sim a sua natureza, razão

pela qual será tratada como comissão de permanência.”
(STJ - AREsp 570226 - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 02/02/2015, DJe 06/03/2015). A cláusula prevendo a incidência de comissão de permanência é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual). Conforme enunciado da Súmula 530 do STJ, “Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.”
(TJ-MT - AC: 00031197920118110008 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/12/2018, Vice-Presidência, Data de Publicação: 19/12/2018)

De mais a mais, o Superior Tribunal de Justiça reconhece esse encargo como sinônimo da “comissão de permanência”, conforme se pode observar do trecho extraído de decisão proferida no AResp 57026, vejamos:

“[...]

A respeito da comissão de permanência, o Tribunal de origem adotou o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça:

"(...) Destaco que a comissão de permanência está pactuada, embora com outra nomenclatura, como" taxa de remuneração - operações em atraso ". Então, não importa o nome dado ao instituto, mas sim a sua natureza, razão pela qual será tratada como comissão de permanência
.

Aliás, a Resolução nº 1.129, do BACEN, admite a comissão de permanência em contratos formalizados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, o que se enquadra no caso em tela, no mais, admissível a comissão de permanência, desde que não cumulada com correção monetária e os demais encargos de mora e remuneratórios, conforme explicitam os enunciados nº. 30, 294 e 296 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça"(e-STJ fl. 300)
.
[...]”
(STJ, AREsp 570226, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 2/2/2015, publicado em 06/03/2015)

Desse modo, a referida cláusula, de fato, se mostra abusiva, na medida em que cumulou a
comissão
de
permanência
com outros encargos moratórios, como os juros de 1% ao mês e multa de 2%. Assim, nesse ponto, a sentença está a merecer reforma, para que “
taxa
de
remuneração
” seja excluída, permanecendo os demais encargos.

Ressalte-se, contudo, que tal fato não enseja a descaracterização da mora, haja vista que a comissão de permanência não engloba o valor da parcela do empréstimo, já que somente se aplica após ultrapassada a data de vencimento, sem o efetivo pagamento, de modo que não há falar em desequilíbrio contratual.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para, reformando em parte a sentença hostilizada, em relação
aos encargos de inadimplência, afastar a incidência de “taxa de remuneração” (
comissão
de permanência), mantendo os demais encargos moratórios pactuados.

Por consequência, diante do decaimento mínimo da parte exequente/embagada (art. 86, parágrafo único, do CPC), deve ser mantida a verba honorária, que ficará a cargo da ora apelante, mantida a suspensão da exigibilidade, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022